Tribunal: TJDFT
Processo: 0753374-20.2020.8.07.0000
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-01-28
Data de publicação: 2021-02-05

Ementa:
HABEAS CORPUS. PRISÃO DECORRENTE DE MANDADO EXPEDIDO EM 2017. COMETIMENTO DE NOVO CRIME. UNIFICAÇÃO DAS PENAS. PROGRESSÃO DE REGIME PARA O SEMI ABERTO. SALVO CONDUTO CONCEDIDO. FALHA NA ALIMENTAÇÃO DO BNMP. MANDADO ANTERIORMENTE CUMPRIDO. ORDEM CONCEDIDA.
1. Demonstrado que o paciente permaneceu preso em regime fechado, no estabelecimento prisional paulista, até cumprir os requisitos necessários à progressão ao regime semiaberto, já considerada a pena unificada, tendo sido preso por força de mandado de prisão que não mais subsiste no plano processual, mas tão somente em razão da falha na atualização das informações no BNMP2, evidenciado o constrangimento ilegal.
2. ORDEM CONCEDIDA.